Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TAXA DE EMBARQUE. EMPRESA QUE COMERCIALIZA PASSAGEM AÉREA. COBRANÇA EM DESACORDO COM O FIXADO PELA ANAC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao requerente a importância de R$ 635,40, referente à diferença entre o valor pago à parte ré pela taxa de embarque e o valor cobrado, na data da compra, pela Agência Nacional de Aviação. Foram apresentadas contrarrazões.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise da responsabilidade da empresa recorrente pela cobrança da taxa de embarque é matéria de mérito e será apreciada no momento adequado. Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, porquanto a parte autora insere-se no conceito de consumidor, enquanto a parte ré enquadra-se como fornecedora, na medida em que oferece o serviço (artigo 2o e 3o, do CDC).
4. Nessa linha, ao caso concreto aplica-se os artigos 14, 7o, parágrafo único e 25, §1o, todos do CDC, os quais estabelecem a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor de serviços e da empresa parceira na cadeia de fornecimento, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
5. Em que pese a alegação da recorrente de que a taxa de embarque constitui tarifação devida ao aeroporto e fixada pela ANAC, verifica-se que essa é cobrada pelas empresas aéreas, no ato da venda da passagem, sendo repassada à administração do aeroporto para manutenção da infraestrutura e dos serviços. Desse modo, conclui-se, como acertadamente argumentado pela sentença, que cabe também à empresa recorrente a responsabilidade pelo reembolso dos valores cobrados em desatenção aos fixados pela ANAC.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.